Tribunal: TJSP
Processo: 1004959-14.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Irresignação com relação à sentença que julgou procedente a ação para determinar que a amortização do contrato de financiamento estudantil objeto da lide seja realizada de acordo com as cláusulas e o cronograma ajustados no instrumento original (contrato de no 669.201.724 – fls.

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Irresignação com relação à sentença que julgou procedente a ação para determinar que a amortização do contrato de financiamento estudantil objeto da lide seja realizada de acordo com as cláusulas e o cronograma ajustados no instrumento original (contrato de no 669.201.724 – fls. 11/19), reconhecendo a nulidade das cláusulas em sentido contrário previstas no aditivo de fls. 197/210, e condenar o réu a restituir à autora os valores eventualmente a maior – Não acolhimento - O contrato original, firmado em 2014, na cláusula terceira, já previa a destinação de R$ 5.988,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais) para possíveis acréscimos no valor da mensalidade – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004959-14.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada JANAINA NOGUEIRA BRAZ DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004959-14.2019.8.26.0266 -Voto no 31942
2
Apelação Cível no 1004959-14.2019.8.26.0266
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Janaína Nogueira Braz da Silva (Justiça Gratuita)
Juiz: Jamil Chaim Alves
Comarca: Itanhaém 2a Vara Judicial
Voto 31942
AÇÃO
REVISIONAL

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
(FIES)
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DO RÉU
- Irresignação com relação à sentença que julgou
procedente a ação para determinar que a
amortização
do
contrato
de
financiamento
estudantil objeto da lide seja realizada de acordo
com as cláusulas e o cronograma ajustados no
instrumento original (contrato de no 669.201.724
fls.
11/19),
reconhecendo
a
nulidade
das
cláusulas em sentido contrário previstas no aditivo
de fls. 197/210, e condenar o réu a restituir à
autora os valores eventualmente a maior Não
acolhimento - O contrato original, firmado em
2014, na cláusula terceira, já previa a destinação
de R$ 5.988,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e
oito reais) para possíveis acréscimos no valor da
mensalidade
Sentença mantida por seus
próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 351/355) que julgou procedente a ação revisional1 ajuizada
por Janaína Nogueira Braz da Silva em face de Banco do
Brasil S/A para o fim de determinar que a amortização do
contrato de financiamento estudantil objeto da lide seja realizada
1 Valor da causa: R$ 29.940,00, em setembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
em 14/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004959-14.2019.8.26.0266 -Voto no 31942
3
de acordo com as cláusulas e o cronograma ajustados no
instrumento original (contrato de no 669.201.724
fls. 11/19),
reconhecendo a nulidade das cláusulas em sentido contrário
previstas no aditivo de fls. 197/210, e condenar o réu a restituir à
autora
os
valores
eventualmente
a
maior,
atualizados
monetariamente de acordo com a tabela prática do TJSP e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
que o réu, desde logo, providencie a retificação dos valores das
parcelas vincendas de acordo com o contrato no 669.201.724.
Em razão da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa
atualizado.
Na petição inicial a autora afirma
que celebrou o contrato de financiamento estudantil no
669.201.724, em 07/04/2014, para financiamento do 3o ao 10o
semestre do curso superior em Direito da UNIP de Santos/SP. O
contrato assinado tinha previsão de cobrança de parcelas de R$
204,46 (duzentos e quatro reais e quarenta e seis centavos) após
o período de carência. Porém, em julho de 2019, a autora foi
surpreendida com a cobrança de parcela em valor superior, qual
seja, R$ 343,12 (trezentos e quarenta e três reais e doze
centavos). O mesmo ocorreu em agosto de 2019. Para evitar a
negativação de seu nome, a autora pagou as duas parcelas. Ao
buscar informação sobre o ocorrido, descobriu que o contrato
original havia sido aditado em setembro de 2019, e tal aditamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004959-14.2019.8.26.0266 -Voto no 31942
4
resultou no aumento do valor da parcelas.
A autora não concorda com o
aumento do valor das parcelas, porque a cláusula terceira do
contrato original já previa a destinação de R$ 5.988,00 (cinco mil,
novecentos e oitenta e oito reais) para possíveis acréscimos no
valor da mensalidade (fl. 11).
Assim,
a
autora
requer
a
antecipação de tutela, com a expedição de ofício ao réu para que
providencie a retificação dos valores das parcelas vincendas de
acordo com o contrato original, bem como a condenação do réu à
restituição do montante indevidamente pago pela autora,
confirmando a liminar concedida.
Na contestação, o réu alegou
ausência de interesse de agir da autora, ilegitimidade passiva e
incompetência da Justiça Estadual. No mérito, aduziu a
regularidade das cobranças, pois efetuadas com base no contrato
e no aditamento realizado posteriormente. Pugnou pela
improcedência da ação.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio
a
r.
sentença
de
procedência da ação.
O réu apelou sustentando: (i) a
substituição processual e a impossibilidade de a instituição
bancária interferir no contrato de FIES; (ii) a legalidade do
contrato princípio do pacta sunt servanda e inadmissibilidade de
violação às garantias constitucionais
ato jurídico perfeito e
direito adquirido; (iii) impossibilidade de restituição dos valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004959-14.2019.8.26.0266 -Voto no 31942
5
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente
os elementos constantes dos autos, corretamente concluindo
pela procedência da ação:
“O
feito
comporta
julgamento
antecipado, nos exatos termos do especificado no artigo 355,
inciso I, do CPC/2015. A questão controvertida é essencialmente
de direito, bastando os documentos já carreados aos autos para
a formação do juízo de convencimento deste magistrado, de
modo a dispensar a produção de prova oral e/ou pericial na fase
de instrução.
Mantenho a gratuidade deferida à
autora, uma vez que o réu não trouxe aos autos qualquer prova a
afastar a hipossuficiência alegada.
Afasto a preliminar de carência de
ação por interesse de agir alegada pelo Banco réu. Presente
está, no caso, o interesse de agir, dada a necessidade de a parte
da autora se valer do Poder Judiciário para a satisfação do seu
alegado direito, ante a resistência manifestada pela parte ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004959-14.2019.8.26.0266 -Voto no 31942
6
Outrossim, o pedido é juridicamente possível, pois não excluído a
priori pelo ordenamento jurídico em vigor, sendo, ainda,
compatível com a narrativa fática apresentada na petição inicial.
Rejeito também a preliminar de
ilegitimidade passiva do banco réu. Com efeito, o contrato
questionado foi firmado pela autora com o Banco do Brasil,
agente financeiro do Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES), por expressa disposição da Lei no
10.260/2001, a justificar a sua presença no polo passivo da ação.
Descabido
o
chamamento
ao
processo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). Na qualidade de agente financeiro do FNDE, a ré é
competente para adotar as medidas cabíveis para a recuperação
do crédito diretamente da pessoa que assumiu a obrigação de
pagar o financiamento estudantil perante o aluno.
Não bastasse, a causa envolve
apenas cobrança a maior supostamente imposta pela requerida,
não havendo litisconsórcio passivo necessário do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação FNDE.
No mais, não se vislumbra nos
autos qualquer interesse da União a justificar o deslocamento da
competência para a Justiça Federal. Com efeito, não se justifica a
participação de qualquer ente federal a ensejar a redistribuição
da causa à Justiça Federal.
O que há é, tão somente, a
discussão de cláusulas contratuais e cobrança a maior.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004959-14.2019.8.26.0266 -Voto no 31942
7
Passo ao mérito.
A ação é procedente.
Vejamos.
Em 07/04/2014, a autora celebrou
contrato de financiamento estudantil (FIES), abrangendo os 8
semestres restantes do curso de Direito, no valor global de R$
29.940,00.
A cláusula 3a assim estabelece:
“CLÁUSULA
TERCEIRA
-
DO
LIMITE DO CRÉDITO GLOBAL - Por este instrumento, o
AGENTE FINANCEIRO concede ao (à) FINANCIADO (A) limite
de crédito global para o financiamento do valor do curso de
graduação em Direito, durante 8 semestre (s), no valor de R$
29.940,00 (vinte e nove mil novecentos e quarenta reais), que
corresponde ao valor financiado para o 1o semestre de 2014, R$
2.994,00 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais),
acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a
conclusão do curso, R$ 20.958,00 (vinte mil novecentos e
cinquenta e oito reais), e adicionado de 25% (vinte e cinco por
cento), 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais),
para atender possíveis elevações no valor dos encargos
educacionais no decorrer do curso” (fls. 11).
Como se vê, os juros e encargos
previstos naquele contrato já abrangiam possível elevações do
custo no decorrer no curso.
Frise-se, ainda, que o contrato
abrangia os 8 semestres restantes do curso (fls. 14). O valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004959-14.2019.8.26.0266 -Voto no 31942
8
parcela, de acordo com o cronograma, seria de R$ 204,46 (fls.
16/19).
Porém, em 2017, a autora foi
chamada à agência para celebração de um aditivo contratual (fls.
189-202), referente aos dois últimos semestres (fls. 191). O valor
da parcela foi elevado para R$ 351,85.
O requerido não trouxe nenhuma
justificativa para tal repactuação, que, aparentemente, não trouxe
qualquer benefício para a requerente. E, como o contrato original
já abrangia a totalidade do curso, e a cobrança já compreendida
elevação de encargos ao longo do curso (cláusula 3a), o aditivo
se revela abusivo, contrário à boa-fé objetiva, e reforça a
alegação da requerida de que aceitou celebrá-lo para não
interromper o curso.
Assim, deve-se acolher a presente
ação, para que o contrato de financiamento prossiga de acordo
com os termos previstos no instrumento original (contrato de fls.
11/12 e cronograma de pagamento de fls. 13/19), condenando-se
a requerida a restituir a autora os valores eventualmente pagos a
maior”.
Registre-se que o contrato original,
firmado em 2014, na cláusula terceira, já previa a destinação de
R$ 5.988,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais) para
possíveis acréscimos no valor da mensalidade.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004959-14.2019.8.26.0266 -Voto no 31942
9
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários
recursais, majora-se a verba fixada na sentença, a cargo do
réu/apelante, para 15% do valor atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator